Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-70.2020.8.11.0029
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001225-70.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARTIRA MARQUES PIZARRO - CPF: 035.731.201-56 (APELANTE), RAINE DANIELA DO VALE - CPF: 447.946.348-89 (ADVOGADO), AIMBERE FRANCISCO TORRES - CPF: 048.615.358-40 (ADVOGADO), M. F. COELHO & CIA LTDA - CNPJ: 00.707.061/0001-93 (APELADO), MARCIA FERNANDES COELHO - CPF: 594.988.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMARCAÇÃO DE TERRAS E DIVISÃO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL – SERVIÇO REALIZADO SEM ALCANÇAR A ÁREA ABERTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS – DANO MORAL – CABIMENTO - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, incidem as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, primeiro porque a requerida se caracteriza como típica fornecedora de produtos (CDC, art. 3o), já a autora é o clássico consumidor descrito no art. 2o do Código citado, sendo cabível, portanto, a inversão do ônus da prova.

2. Incumbia à ré/apelada demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram devidamente prestados, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3o, II, do CDC; no entanto, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, restando caracterizado, portanto, o inadimplemento contratual por parte da ré/apelada.

3. Diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora/apelante, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelada, que responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17).

4. Com efeito, não há que se falar que a ré/apelada foi contratada para realizar o serviço apenas na área matriculada, mas sim de toda a propriedade pertencente à autora/apelante e seus irmãos, nela se incluindo a alegada área aberta.

5. Nesse contexto, caracterizado o ato ilícito, visualizo os pressupostos para a condenação da ré/apelada ao pagamento de verba indenizatória.

6. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

7. Os danos materiais não são presumidos, cabendo a sua fixação quando devidamente comprovados os prejuízos suportados. Logo, se a autora visa o reembolso de valores dispendidos para realização de serviços reparadores do prejuízo, precisa especificar quais são esses serviços e provar o pagamento realizado, pois, na falta deles, não há comprovação efetiva do dano material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BARTIRA MARQUES PIZARRO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1001225-70.2020.8.11.0029, ajuizada em face
M. F. COELHO & CIA LTDA
., nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 133807673).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, a sentença de improcedência foi proferida com fundamento na ausência de provas sem antes ser apreciado o pedido de inversão do ônus probatório formulado pela autora, sendo nítido o
error in procedendo
a justificar a anulação da sentença.

Alega que, na relação obrigacional existente entre os litigantes, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova.

Defende que, o contrato ajustado pelos litigantes tinha por objeto a extinção parcial de condomínio existente entre a Recorrente e seus irmãos e, portanto, a individualização das áreas das terras pertencentes a cada um dos condôminos. Sendo que, após lavrar a Escritura Pública com Divisão Amigável e Demarcação, a Apelante constatou a falta de uma área aberta de 28 hectares das terras que lhe cabiam; e não apenas para realizar a divisão da área matriculada.

Sustenta que, diante da prova documental colacionada aos autos, encontram-se presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: a existência de um nexo causal entre o fato ilícito e o dano por ele produzido, exsurgindo nos termos do art. 186 do Código Civil, a obrigação de reparar o dano (ID 133807675).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 133807690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que ré/apelada foi contratada pela autora/apelante, pelo preço certo e ajustado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para prestar os serviços de demarcação de terras e divisão da área do imóvel rural denominado Fazenda Sumaúma, registrada no CRI da Comarca de Canarana/MT, sob a matrícula no 18.261, de propriedade da autora/apelante e seus irmãos.

Os serviços prestados pela ré/apelada tinham por escopo a extinção parcial de condomínio entre a autora/apelante e seus irmãos, individualizando a área das terras pertencente a cada um.

Em razão dos trabalhos realizados, a autora/apelante alega que, em maio de 2017, baseando-se no trabalho técnico da ré/apelada, a autora/apelante procedeu à edificação de cerca de arame com aproximadamente 1.200m (mil e duzentos metros). Todavia, em outubro de 2017, após lavrar a escritura Pública de Divisão e Demarcação, a autora/apelante constatou a falta de uma área aberta de 28 hectares, das terras que lhe cabiam, de maneira que, a autora/apelante e seus irmãos, viram-se obrigados a refazer todo o trabalho, razão pela qual a autora/apelante pugna pela condenação da ré/apelada ao pagamento da importância de R$ 17.756,04, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 133807673), sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.

Pois bem.

Inicialmente, importa salientar que, no caso, é evidente que incidem as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, primeiro porque a requerida se caracteriza como típica fornecedora de produtos (CDC, art. 3o), já a autora é o clássico consumidor descrito no art. 2o do Código citado, sendo cabível, portanto, a inversão do ônus da prova.

Nesse contexto, resta caracterizado o inadimplemento contratual por parte da ré/apelada, pois a esta incumbia demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram devidamente prestados, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3o, II, do CDC; no entanto, a ré/apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora/apelante, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelada, que responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17).

Com efeito, conforme orçamento colacionado aos autos (ID 133804168), a ré/apelada foi contratada para prestar os serviços de demarcação de terras e divisão da área do imóvel rural denominado Fazenda Sumaúma, registrada no SRI da Comarca de Canarana/MT sob a matrícula no. 18.261, de propriedade da autora/apelante e seus irmãos. Contudo, após a lavratura da escritura, constatou-se a falta de uma área aberta de 28 hectares das terras que cabiam à autora/apelante, de maneira que ela e seus irmãos tiveram que refazer todo o trabalho.

Ora, não há que se falar que a ré/apelada foi contratada para realizar o serviço apenas na área matriculada, mas sim de toda a propriedade pertencente à autora/apelante e seus irmãos, nela se incluindo a alegada área aberta.

Digo, em que pese a prestadora de serviço não intervenha na divisão de área escolhida pelas partes/Condôminos, a própria ré/apelada alega em sua contestação que
“geralmente as partes procuram a empresa de agrimensura
para analisar o mapa do imóvel em sua totalidade e verificar as possíveis fórmulas de divisão
.
Com base nessa mapa geral a parte interessada inicia o estudo da divisão do imóvel de acordo com o interesse de cada um
.
Um mapa prévio é elaborado com base no interesse das partes, ou seja, conforme a proposta de divisão do imóvel total determinado pela parte interessada
. Esse mapa é apresentado aos demais condôminos e estes por sua vez concordam ou alteram tal mapa de acordo com sua conveniência.”

Isto é, é a empresa responsável pelos serviços quem analisa o mapa e verifica as possíveis fórmulas de divisão; e, na hipótese, própria ré/apelada alega que
“a autora recebeu referido mapa, constando, o perímetro da área que seria desmembrada que caberia a ela e da área remanescente que caberia aos seus irmãos,
mapa este constando inclusive os detalhes de área aberta e de vegetação nativa que a ela pertenceria
”
(ID 133804193 - Pág. 4), logo, por tal assertiva já verifica que houve a falha na prestação dos serviços pela ré/apelada, quando na medição deixou de fora a aludida área aberta, o que culminou com a implantação dos marcos em campo e lavratura da escritura de divisão e demarcação diversas da divisão pretendida pelas partes contratantes.

Aliás, o fato de a empresa ré/apelada se propor a refazer todo o trabalho de campo, bem como, trabalho de escritório, confecção de mapas e memoriais descritivos, pagamento de ART’s e certificação das novas peças técnicas junto ao INCRA, sem nenhum custo à autora/apelante e aos demais condôminos, ou seja, arcando com todas as despesas necessárias para execução desse novo serviço, a meu sentir, confere verossimilhança às alegações da autora/apelante de que houve falha na prestação de serviço pela ré/apelada.

Nesse contexto, caracterizado o ato ilícito, visualizo os pressupostos para a condenação da ré/apelada ao pagamento de verba indenizatória.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Porém, no que tange à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, no caso, entendo como razoável a quantia pleiteada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Por sua vez, no tocante ao dano material, este não restou demonstrado nos autos, o que impede a condenação da ré/apelada ao pagamento de indenização a esse título.

Em que pese a autora/apelante tenha formulado pedido para condenação da ré/apelada ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no importe de R$ 17.756,04 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), tal pedido foi formulado de forma genérica, uma vez que a autora/apelante não trouxe no bojo da inicial os fatos e os fundamentos jurídicos que sustentariam a pretendida indenização.

Digo, a autora/apelante afirma que
“suportou exclusivamente todos os custos, temporais e financeiros, em razão da desídia e inércia da empresa contratada, para executar novamente o serviço pactuado, qual seja, a correta divisão das terras”
, contudo, não pormenorizou quais seriam estes custos.

Ora, os danos materiais não são presumidos, cabendo a sua fixação quando devidamente comprovados os prejuízos suportados. Logo, se a autora visa o reembolso de valores dispendidos para realização de serviços reparadores do prejuízo, precisa especificar quais são esses serviços e provar o pagamento realizado, pois, na falta deles, não há comprovação efetiva do dano material.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO A ATIVIDADE COMERCIAL (ART. 51, LEI No 8.245/1991) – IMÓVEL ENTREGUE AO LOCATÁRIO COM OBRAS INCOMPLETAS – ENCARGOS DA OBRA REPASSADOS AO LOCATÁRIO COM A POSSE DO ESPAÇO LOCADO – AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL NO ÍNICIO DA LOCAÇÃO – POSTERIOR RESCISÃO CONTRATUAL E ENTREGA DO BEM – ARGUIÇÃO DE DETERIORAÇÕES CAUSADAS PELOS LOCATÁRIOS – AUSÊNCIA DE VISTORIA INICIAL QUE COMPROVE A CONDIÇÃO INICIAL DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDA DE AFERIÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS – GASTOS FINANCEIROS REFERENTES AOS REPAROS REALIZADOS NÃO COMPROVADOS – PLANILHA DE ORÇAMENTO DESACOMPANHADA DE NOTAS FISCAIS E/OU RECIBOS DE PAGAMENTO – INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES –DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – IPTU DEVIDO PELO LOCATÁRIO DE FORMA PROPORCIONAL AO USO BEM LOCADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2.
A indenização por danos materiais depende da demonstração efetiva do prejuízo sofrido. Logo, se o autor visa o reembolso de valores pagos à prestação dos serviços reparadores do prejuízo, precisa provar o pagamento realizado, pois, na falta deles, não há comprovação efetiva do dano material
. [...].
(TJM T - N.U 1000347-71.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO REJEITADA – MÉRITO – DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO VALOR MANTIDO – LUCROS CESSANTES – DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. Os danos materiais não são presumidos, cabendo a sua fixação quando devidamente comprovados os prejuízos suportados.
(TJMT - N.U 0003652-14.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, e, assim, condenar a ré/apelada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). Por consequência, ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte litigante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022